Tribunal: TJES
Processo: 5006843-73.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006843-73.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELLEM VENCESLAU OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001788-72.2022.8.08.0008.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
HELLEM VENCESLAU OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EDP NÃO COMPROVOU O MOTIVO DA SUSPENSÃO DE ENERGIA. DEMORA PARA RETORNAR A ENERGIA.

O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA OCORREU APÓS ONZE DIAS DA INTERRUPÇÃO DE ENERGIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por HELLEM VENCESLAU OLIVEIRA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser cliente da ré, residindo na unidade consumidora cadastrada sob a instalação nº. 1170533, de titularidade de sua tia, conforme documento anexado ao ID39542258. Informa que, em novembro de 2018, devido a falhas na prestação do serviço da requerida, passou 11 (onze) dias sem energia elétrica. Aduz que todos os moradores do Assentamento Nova Esperança, localizado em Vila do Riacho, neste Município, permaneceram sem o acesso ao serviço essencial.

Ocorre que, após diversas tentativas de fazer contato com a requerida, o problema não foi solucionado, deixando a requerente sem energia elétrica em seu imóvel. Narra que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na localidade Assentamento foi noticiada como fato notório, tendo, inclusive, sido veiculada em reportagem exibida em Jornal regional, no dia 03.12.2018. Diante disso, requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, em favor da parte autora
.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8991366, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a prescrição. No mérito, alega a ausência de provas da requerente, bem como caso fortuito e força maior, logo requer a exclusão de sua responsabilidade. Ademais, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar a parte recorrente alega prescrição da pretensão à reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço, visto que a reportagem exibida no Jornal regional, mostrando a falta de energia elétrica, ocorreu no dia 03/12/2018, e a autora ajuizou a ação em 03/12/2023, passados 5 anos e três dias. Entretanto, o recorrente não observou a Lei nº14.010/2020, que decretou a suspensão processual. Vejamos:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Logo, rejeito preliminar arguida.

Passadas as preliminares, adentro a mérito.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o recorrente careceu de grande período para restabelecer a energia elétrica do recorrido.

Ademais, vislumbro que o recorrido ficou cerca de onze dias sem energia, e consequentemente, sem água, uma vez que necessitava da energia elétrica para seu abastecimento de água.

Ressalto ainda que tal fato prejudicou drasticamente parcela da população de Aracruz, uma vez que houve reportagem exibida no Jornal regional, conforme ID nº 8991341, comprovando a falta de energia elétrica por longo período, deixando a população à mercê.

Diante disso, entendo que há falha na prestação de serviço/produto prejudicando a parte consumidora, uma vez que perpassa a barreira do mero aborrecimento, atingindo o consumidor em seus atributos imateriais

Outrossim, quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, verifico que a indenização a título de danos morais pugnada pelos recorridos, funda-se na negativa administrativa da recorrida quanto a sua solicitação, visto que restou prejudicado o deslocamento de ambas as partes que utilizavam a motocicleta, frequentemente. Logo, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe. Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$4.000,00) na sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)